Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750159-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIOMARCO FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O A decisão de ID 66619123 deferiu o pedido de tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de inscrever a dívida, ora discutida, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como deverá proceder à suspensão da cobrança do débito, até o julgamento do presente recurso. O agravado foi intimado e não cumpriu a determinação judicial. O agravante postula a fixação de multa para o cumprimento da liminar. Decido. Diante do não cumprimento da decisão liminar, determino a intimação pessoal do Agravado para cumprir a decisão liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento limitada à quantia de R$ 20.000,00. O mandado deverá ser cumprido no endereço do Agravado. A presente decisão deverá ser também publicada, uma vez que a agravada possui advogado cadastrado nos autos. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora